Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708884-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO DE MELLO AGRAVADO: JOAO JOSE REZENDE, C JOÃO NETO ODONTOLOGIA ESTETICA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO RIBEIRO DE MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo n° 0708359-16.2020.8.07.0000, deferiu a gratuidade de justiça ao ora agravado. Em apertada síntese, o agravante insurge-se contra a decisão recorrida questionando a concessão do benefício com base em mera declaração firmada pelo agravado, sem qualquer comprovação quanto à sua efetiva incapacidade de arcar com os custos do processo. Afirma que, quando requereu o mesmo benefício, foi instada a apresentar comprovação adequada, ao passo que, em face do agravado, o Juízo teria se limitado à mera declaração de hipossuficiência. Formula, destarte, pedido de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24375339). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravado. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Consoante já reconheceu esta Corte: (...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) (Acórdão n.1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o agravante não justifica o cabimento de seu recurso em qualquer das hipóteses legais, e, em análise ao dispositivo de regência, percebo que não se trata de situação que admitia recorribilidade imediata. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, só admite o cabimento do agravo de instrumento quando se tratar de decisão que rejeite o beneplácito ou acolha o pedido de sua revogação (Inc. V), o que, evidentemente, não é o caso dos autos, já que o juízo de origem, segundo informado pelo próprio agravante, limitou-se a conceder o benefício requerido pelo ora agravado. Deste modo, a questão deve ser discutida em face de eventual recurso de apelação interposto contra a sentença que venha a ser proferida nos autos de origem, tal como previsto no art. 1.010, §1°, não sendo o caso de agravo de instrumento. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte: (...) Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação. (Ac. 1222027. 3a Turma Cível. Rel. Roberto Freitas. Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Posto isso, e com fundamento no art. 932, Inc. III, do CPC, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora